Tribunal: TJDFT
Processo: 0717558-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717558-11.2019.8.07.0000 RECORRENTES: JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA, O. C. DA SILVA - TRATORBENZ - EIRELI - EPP RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LANÇAMENTOS EM CONTA-CORRENTE. DÚVIDA QUANTO À ORIGEM DOS LANÇAMENTOS. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO E IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO A SER ESCLARECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. A ação de exigir contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária (Súmula n. 259/STJ), que tem interesse processual para propor a ação (REsp 1.497.831/PR), realizando-se em três fases distintas: a primeira, que declara a existência ou não da obrigação e, em caso positivo, condena o réu à prestação mediante decisão (art. 550, § 5o, do CPC); a segunda, que apura eventual saldo a favor de uma das partes e, se houver saldo, condena o devedor mediante sentença (art. 552 do CPC); e a terceira, que executa o saldo apurado em cumprimento de sentença (art. 552 c/c art. 523, do CPC). 2. Na hipótese, o juízo a quo deferiu em parte o pedido do autor, condenando o banco réu à prestação de contas referente a uma das rubricas discriminadas. A decisão considerou genéricos os demais apontamentos, adentrando o mérito da demanda, razão pela qual impugnável por agravo de instrumento, nos exatos termos do art. 1.015, inc. II, do CPC. 3. Verificada a existência de vínculo jurídico entre as partes e indicados os lançamentos versados controversos, bem assim identificado o período a ser esclarecido, não há falar em pedido genérico, subsistindo, desta forma, a obrigação do banco em prestar contas, porque o questionamento quanto aos descontos sobressai viável e juridicamente possível. 4. O ato judicial que encerra a primeira fase do procedimento de exigir contas, sem extinguir o processo, não tem natureza jurídica de sentença, mas de decisão interlocutória, razão pela qual é descabida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nessa fase processual. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido divergiu da interpretação atribuída pelo TJSP aos artigos 133 da Constituição Federal, 2°, 22 e 23, todos do Estatuto da OAB, 85, §14, 203, §1o, 550, §5o, e 1.015, inciso II, todos do Código de Processo Civil, no sentido de que não há óbice algum à fixação de honorários advocatícios em primeira fase de ação de exigir contas, por se tratar de decisão interlocutória de mérito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à divergência de intepretação relativa aos artigos 85, §14, 203, §1o, 550, §5o, e 1.015, inciso II, todos do CPC. Isso porque a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015